Tribunal: TJDFT
Processo: 0748515-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de certidão de serventuário da Segunda Vara Cível do Gama. A teor do art. 1.015, do Código de Processo Civil, apenas as decisões interlocutórias são recorríveis por agravo de instrumento. Em atenção ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se sobre os pressupostos de admissibilidade recursal em 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de novembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403